Tribunal: TCU
Processo: 023.415/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que aplicou sanções diversas em decorrência de irregularidades na execução de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1831/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Rafaela Ferreira Teixeira Gonçalves (XXX.166.762-XX); 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar insubsistentes os subitens 9.3 a 9.9 no que tange à responsável Rafaela Ferreira Teixeira Gonçalves; 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao Ministério da Saúde, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Pará.